Tribunal: TJPA
Processo: 0804344-19.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804344-19.2022.8.14.0401

APELANTE: DAVISON SOARES SOUSA, JOÃO CARLOS SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º, II E VII, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CONCESSÃO PARA RESPONDER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA INCORRETA.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA. N
ÃO SE OBSERVOU QUALQUER EQUÍVOCO A SER CORRIGIDO NESTA INSTÂNCIA REVISORA, TENDO SIDO A REPRIMENDA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA PELO JUÍZO
A QUO,
PORÉM,
APENAS PROCEDENDO COM A DEVIDA CORREÇÃO, NO TOCANTE A PENA DE MULTA EM VIRTUDE DE TER SIDO VALORADA DE FORMA EXACERBADA, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição dos apelantes e do afastamento das majorantes. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime fazendo uso de arma branca e em concurso de pessoas, motivo pelo qual também é descabido o pedido de afastamento das majorantes;

2.

Reanalise da Dosimetria. N
ão se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
porém,
apenas procedendo com a devida correção, no tocante a pena de multa em virtude de ter sido valorada de forma exacerbada, sendo, portanto, agora corretamente fixada na pena base em 10 (dez) dias multa e na pena definitiva em 13 (treze) treze dias multa, devendo ser mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer conceder parcial provimento ao recurso dos apelantes, apenas para
proceder com a devida correção, no tocante a pena de multa em virtude de ter sido valorada de forma exacerbada, sendo, portanto, agora corretamente fixada na pena base em 10 (dez) dias multa e na pena definitiva em 13 (treze) treze dias multa, devendo ser mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DAVISON SOARES SOUSA E JOÃO CARLOS SILVA SANTOS
, inconformados com a sentença que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por violação ao tipificado no art. 157, § 2°, II e VII do Código Penal Brasileiro, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória com base no artigo 386, V e VII do CP, e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, desclassificando o crime para roubo simples e por fim a reanalise da dosimetria, além do direito deles de recorrer em liberdade, sob argumento de que inexistem razões para a manutenção da prisão preventiva de ambos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 15/03/2022, às 00h30min, o Sr. DIEGO AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA, entregador de aplicativo (delivery), encontrava-se de serviço, saindo de um prédio localizado na Tv. Tiradentes, n° 590, bairro Reduto, nesta cidade de Belém, onde havia feito uma entrega, quando de repente foi abordado por dois nacionais, de cor parda, estrutura medianas, um deles de cabelo tingindo na cor vermelha, um portando uma arma de fogo e o outro uma faca com cabo de cor preta, que anunciaram o assalto, exigindo da vítima sua motocicleta e seus pertences pessoais, sob ameaças de morte. Diante do ocorrido, a vítima DIEGO AUGUSTO tentou argumentar com os assaltantes que não lhe roubassem a moto, pois era seu instrumento de trabalho, contudo o indivíduo que estava de posse da arma proferiu as seguintes textuais: ́ ́ VAI LOGO EMBORA, SE NÃO EU TE ATIRO...TE DOU UM PIPOCO ́ ́, enquanto que o nacional de cabelo vermelho, veio pelas costas da vítima, com a faca nas mãos, e subtraiu os seguintes objetos: a chave da moto, um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo A-30S (chip: 91 98152-0171), uma carteira porta cédulas contendo R$ 230,00 R$, carteira de identidade, CVR da moto acima, cartão do NUBANK, cartão do banco C6 e o cartão do banco do Brasil. Em seguida, os criminosos fugiram na motocicleta. Após o roubo, a vítima pediu para um transeunte ligar para o serviço 190 (CIOP) por onde comunicou o ocorrido e, como a vítima estava muito abalada emocionalmente, dirigiu-se para sua casa, contudo logo cedo dirigiu-se a 6ª Seccional Urbana do Comércio. No mesmo dia do fato, os policiais militares, ao assumirem o serviço pela manhã, foram informados pelo CIOP sobre o roubo de uma motocicleta marca HONDA/CG 125, PLACA QRD-7603. Outrossim, por volta de 09h20min o SGT. LOURINHO encontrava- se de serviço na VTR-7702 juntamente com o CB/PM J. RODRIGUES, trafegando em rondas ostensivas pela rua dos Mundurucus, quando foram informados por populares que dois indivíduos estariam armados sobre uma motocicleta de cor prata, naquela mesma travessa, próximo à esquina da Tv. Quintino Bocaiúva. Em ato contínuo, seguiram para o local, onde localizaram os dois suspeitos, momento em que perceberam que eles estavam de posse da motocicleta acima citada, ocasião em que os abordaram e os detiveram, identificando os suspeitos como sendo: JOÃO CARLOS SILVA SANTOS E DAVISON SOARES SOUSA; procedendo a revista em ambos, fora encontrado em poder do segundo, uma faca, tipo peixeira, marca original, cabo plástico na cor preta. Ademais, JOÃO CARLOS chegou a alegar que a moto apreendida não seria fruto de roubo, mas que era de seu local de trabalho
. Porém ao conduzir os dois indivíduos para a Seccional, eis que a vítima estava no referido local aguardando atendimento para comunicar o assalto acima, e, quando os policiais militares apresentaram os denunciados JOÃO CARLOS SILVA SANTOS e DAVISON SOARES SOUSA, com os quais foi encontrada a motocicleta, a vítima reconheceu de imediato e sem quaisquer dúvidas os citados nacionais, como sendo eles os autores do assalto, inclusive reconheceu ainda a faca encontrada com os mesmos, como sendo a mesma que JOÃO CARLOS usava no momento do assalto
”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição dos apelantes aduzindo para tanto, insuficiência de provas com base nos artigos 386, V e VII do CP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente, a materialidade delitiva, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos da arma utilizada no crime, bem como, pela res furtiva (Id. 10734683), o qual foi restituída a vítima conforme o Auto de Entrega (Id.10734683). Já a autoria, por sua vez, também se encontra amplamente provada através dos depoimentos colhidos durante a fase Inquisitorial e perante o Juízo, em especial o da vítima Diego Augusto da Silva Teixeira, Cleonice Matos Correa, bem como, do policial militar que efetuou a prisão em flagrante e a testemunha Ewerton José Wilson Monteiro Rodrigues, os quais comprovaram plenamente através de seus depoimentos em juízo, a prática do crime de roubo majorado, mediante concurso de agentes e emprego de arma branca, por parte dos recorrentes.

Os apelantes exerceram o direito de permanecerem calados em seus interrogatórios, não prestando esclarecimentos sobre os fatos.

Ressalta-se que através de depoimento prestado em juízo, o policial militar ouvido afirmou que os acusados foram presos com uma faca e a moto roubada e que, ao chegarem na delegacia, a vítima avistou os meliantes e os reconheceu como autores do roubo.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima assim como das testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa dos apelantes da preterida absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, V e VII do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS

A defesa dos recorrentes sustenta o afastamento das referidas majorantes, com a desclassificação de subtração qualificada para roubo simples,

Não merecem razão os apelantes.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma branca é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma branca, faca, tipo peixeira.

Da mesma forma, no que se refere ao concurso de agentes, este restou comprovado através das provas elencadas nos autos de que a prática do delito foi cometida por ambos os acusados, o que afasta, de plano, o referido pleito.

Constata-se, portanto, que a fundamentação do juiz singular foi procedida de forma escorreita ao determinar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma branca no momento do fato delituoso, assim como a pluralidade de agentes no cometimento do crime, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma branca e concurso de pessoas, previstas no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão e consequentemente na desclassificação para o crime de roubo simples, devendo a sentença ser mantida em seus termos para os recorrentes.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA

Após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
porém, indispensável uma pequena correção no tocante a pena de multa em virtude de ter sido valorada de forma exacerbada, sendo, portanto, agora corretamente fixada na pena base em 10 (dez) dias multa e na pena definitiva em 13 (treze) treze dias multa, devendo ser mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa dos recorrentes também pleiteia pela concessão do direito para responderem ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito, que não merece conhecimento.

Ante o exposto, conheço o recurso dos apelantes e concedo parcial provimento apenas para proceder com a devida correção, no tocante a pena de multa em virtude de ter sido valorada de forma exacerbada, sendo, portanto, agora corretamente fixada na pena base em 10 (dez) dias multa e na pena definitiva em 13 (treze) treze dias multa, devendo ser mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024